Tribunal: TJSP
Processo: 1004174-84.2019.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. Ação objetivando a demolição de imóvel construído à margem da rodovia. Sentença de procedência. Possibilidade de reforma. Arguição preliminar de cerceamento de defesa afastada. Apelante que está no imóvel com sua família há mais de quatro décadas. Retirada da família é potencialmente danosa, porque rompe o equilíbrio de uma situação consolidada pelo tempo.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. Ação objetivando a demolição de imóvel construído à margem da rodovia. Sentença de procedência. Possibilidade de reforma. Arguição preliminar de cerceamento de defesa afastada. Apelante que está no imóvel com sua família há mais de quatro décadas. Retirada da família é potencialmente danosa, porque rompe o equilíbrio de uma situação consolidada pelo tempo. Sentença reformada.
Recurso provido.